Tribunal: STF
Processo: Rcl 58450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Porto Velho, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, proferida nos Autos nº 2000545-58.1997.8.22.0000. A parte reclamante alega afronta ao decidido na ADI 2.332.



    2. Sustenta, em essência, que “a interpretação da COGESP em seus cálculos, bem como do Tribunal de Justiça de Rondônia, em especial na decisão administrativa ora combatida (DOC. 1), merece ser revista, vez que a inaplicabilidade da ADI 2332/DF se encontra presente não só no caso em análise, mas em demais casos de desapropriação, refletido numa quantia de valores indevidos pelo Município de Porto Velho”. Defende a necessária aplicação do percentual de juros compensatórios em 6% a.a. na presente hipótese. 



    3. Em 22 de março de 2023, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o Processo nº 2000545-58.1997.8.22.0000, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou as informações. 



    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUROS COMPENSATÓRIOS. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.332/DF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    5. Em 4 de maio de 2023, o Município de Porto Velho apresentou manifestação. Informou que “até o presente momento não constam no precatório nº 2000545-58.1997.8.22.0000 qualquer determinação do Tribunal de Justiça Rondoniense pela suspensão dos autos, tampouco a intimação dos beneficiários a apresentar impugnação nesta Reclamação Constitucional nº 58.450, em que pese o Município de Porto Velho ter informado sobre a decisão o do Supremo nos autos”. Pugna pela “intimação do Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia para cumprir o que fora determinada na decisão liminar, especificamente quanto aos pontos 08 e 09 (item II)”. 



    6. Ana Maria Pontes Caldas, José Reinaldo Pontes Caldas, Antônio Nelson Pontes Caldas, Francisco Marcos Pontes Caldas, Vera Lúcia Castro Silva, Cínthia Gadelha de Castro Silva e Thaís Gadelha de Castro Silva apresentaram contestação. Defenderam que: (i) “a coisa soberanamente julgada é garantia fundamental do cidadão, e desta forma, data venia, inexistindo ação rescisória em sentido contrário, não há sob qualquer hipótese a possibilidade de modificação da sentença que determinou aplicação de juros compensatórios de 1% ao mês (12% ao ano)”; (ii) “deve-se modificar a decisão liminar para determinar a suspensão do precatório apenas em relação aos juros compensatórios, devendo ser liberado o pagamento do restante dos valores devidos e incontroversos”.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Primeiramente, destaco que, em consulta aos autos no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, foi detectado despacho nos seguintes termos: 



    À COGESP para cumprimento da decisão proferida na Medida Cautelar na Reclamação nº 58.450, ajuizada pelo Município de Porto Velho, que determinou a suspensão deste precatório até julgamento definitivo daquela ação (id. 19138381).



    Intimem-se as partes para ciência da suspensão destes autos.



    9. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, de minha relatoria, j. em 17.05.2018, reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% (seis por cento) ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário nos casos de imissão provisória na posse do bem expropriado pelo Poder Público, conforme previsto no art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Confira-se a ementa do julgado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: 



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    10. Após oposição de embargos de declaração, apreciados em 18.10.2022, esta Corte decidiu por não modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sob o fundamento de não restarem presentes os requisitos para a medida. Confira-se a ementa do julgado:



    Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41. 2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.



    (ADI 2332 ED, de minha relatoria, j. em 18.10.2022) - grifos acrescidos.



    11. Nesse contexto, o percentual de juros compensatório de 6% a.a. deve ser aplicado a partir da edição da Medida Provisória nº. 1.577 de 1997, ou seja, 11 de novembro de 1997.



    12. No presente caso, conforme informações da autoridade reclamada (doc. 25): 



    A contadoria da Coordenadoria de Gestão de Precatórios - COGESP, ao elaborar os cálculos para a quitação do precatório em comento, aplicou 1% de juros compensatórios ao mês, de 05/08/1985 à 09/12/2009 (p. 2078 e 2093 do anexo).



    (...)



     Ainda não é possível atestar os efeitos da aplicabilidade de 6% de juros compensatórios ao ano, em especial, pela ponderação realizada pelo Ministro Nunes Marques. Outrossim, segue vigente a Súmula nº 618 do STF. 



    Em resumo, no caso do precatório em comento, foram aplicados nos cálculos os juros compensatórios de 12% ao ano.



    13. De modo que é possível verificar que a decisão reclamada está em descompasso com o decidido por esta Corte na ADI 2.332, cujo julgamento possuí eficácia ergma omnes e vinculante. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 42.005-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 29.03.2021)



    14. Destaco, por fim, que é prevalecente na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios ou compensatórios firmada em decisão transitada em julgado não impede a incidência da jurisprudência vinculante sobre o ponto. Nessa linha: AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.334.360-AgR, da minha relatoria; RE 1.297.234-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada proferida nos Autos nº 2000545-58.1997.8.22.0000, e determinar que outra seja proferida em atenção aos parâmetros estabelecidos na ADI 2.332. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator